Tribunal: TJES
Processo: 5004992-85.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-85.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: CLEYTON BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004992-85.2022.8.08.0021

Recorrente: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Recorrido: CLEYTON BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7273505).

Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio do referido princípio, pois a parte recorrente se limitou a repetir as alegações da contestação, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, pois deixou de apresentar fatos e elementos jurídicos capazes de alterar a decisão anteriormente proferida.

Assim, deixo de conhecer do recurso inominado interposto,
pois as razões expostas não impugnam a sentença prolatada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada.

Sem condenação em custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)